Tribunal: TJSP
Processo: 2382814-88.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Pedido de revisão criminal para unificação de penas de processos distintos, com base na continuidade delitiva, após condenação de John de Paula Torres por roubo e extorsão.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de revisão criminal para unificação de penas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Pedido de revisão criminal para unificação de penas de processos distintos, com base na continuidade delitiva, após condenação de John de Paula Torres por roubo e extorsão.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de revisão criminal para unificação de penas pode ser conhecido pelo Tribunal, considerando que os processos tramitam em autos distintos e em momentos processuais diferentes.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal só é admitida nas hipóteses do art. 621 do CPP, não sendo cabível para unificação de penas de processos distintos. 4. A unificação de penas deve ser pleiteada junto ao Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional não conhecido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é meio adequado para unificação de penas de processos distintos. 2. A análise de continuidade delitiva cabe ao Juízo das Execuções Criminais.
Legislação Citada:
CPP, art. 621; LEP, art. 66, III, "a"; LEP, art. 111.